Tribunal: TJDFT
Processo: 0716635-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. CORRESPONDENTE CAMBIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CORRETORAS DE CÂMBIO. NULIDADE DO CONTRATO. RESSARCIMENTO. ACRÉSCIMO DA VARIAÇÃO CAMBIAL. DESCABIMENTO. JUROS DE MORA. DATA DO INADIMPLEMENTO.
1. O julgamento antecipado da lide não enseja o reconhecimento de cerceamento de defesa quando o deslinde da controvérsia dispensa a produção de outras provas além das que já constam dos autos (CPC/2015 370).
2. As corretoras de câmbio têm legitimidade para figurar no polo passivo de ação proposta por consumidora a fim de ser ressarcida dos prejuízos advindos de contrato de compra e venda de moeda estrangeira.
3. As operações de compra e venda de moeda estrangeira firmadas, de um lado, por corretoras de câmbio ou suas correspondentes cambiais e, de outro, por pessoa física, estão submetidas às normas do Código de Defesa do Consumidor.
4. É solidária a responsabilidade das corretoras de câmbio pelos atos de sua correspondente cambial em razão de integrarem a cadeira de consumo.
5. A ilicitude da operação de compra e venda de moeda estrangeira para entrega futura deve ser imputada a quem ofertou este serviço, jamais à consumidora que suportou os danos materiais.
6. A operação de compra de moeda estrangeira com previsão de entrega futura é vedada (Circular n. 2.691/2013 do BACEN), o que implica no reconhecimento da nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes (CC/02 166 II).
7. O reconhecimento da nulidade do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao status quo ante (CC/02 182), mostrando-se descabida a devolução dos valores com acréscimo referente à valorização do câmbio.
8. Tratando-se de obrigação positiva e líquida (mora ex re), os juros de mora fluem a partir do inadimplemento (CC/02 397).
9. Rejeitaram-se as preliminares e deu-se parcial provimento ao apelo.